Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar concedida na origem. Requisitos legais. Presentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pelo autor-agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a reintegração liminar concedida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento de requisitos legais dispostos no diploma processual, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
4. No caso, é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada na origem.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 558; art. 561; art. 562.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0740247-78.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/07/2022; AGI 0752796-18.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.